Tribunal: TJBA
Processo: 8032553-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032553-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LEDA FRANCISCA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO CRASSO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032553-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada LEDA FRANCISCA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER ao apelo, nos termos do voto da relatora.